Tribunal: TJDFT
Processo: 0741119-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. A prova da materialidade e autoria pode ser demonstrada por meio de elementos documentais, testemunhais e periciais que evidenciem a divisão de tarefas e a estrutura organizada voltada à comercialização de droga ilícita.
2. A comercialização de produtos à base de cannabis por meio de redes sociais e envio pelos Correios, com atuação conjunta e contínua dos réus, configura associação criminosa voltada ao tráfico interestadual, nos termos do art. 35 c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.
3. A continuidade delitiva no tráfico de drogas é reconhecida quando os crimes são praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, conforme art. 71 do Código Penal. A prática reiterada por mais de dois anos autoriza o aumento da pena na fração máxima prevista na Súmula no 659 do STJ. O parecer da Procuradoria de Justiça foi nesse sentido, devendo, também por isso, ser acolhida a tese.
4. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, é aplicável ao réu primário, com bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. A existência de processos em andamento não impede a aplicação da causa de diminuição, conforme Tema 1139 do STJ e jurisprudência do STF.
5. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade e as circunstâncias do crime. A redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser aplicada na fração mínima quando a atividade ilícita é reiterada e estruturada, com ampla divulgação e alcance.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas com pena superior a quatro anos, conforme art. 44 da Lei de Drogas e do Código Penal.
7. Recurso dos réus conhecidos e parcialmente providos.